Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-35.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), IRANEIVA OLIVEIRA DA PAIXAO - CPF: 901.112.301-87 (IMPETRANTE), Juiz de Direito CARLOS ROBERTO DE CAMPOS, Titular do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (LITISCONSORTES), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), JONATHAN JEUFFER RODRIGUES ALVES - CPF: 022.920.271-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Mandado de Segurança:

1000072-35.2023.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

IRANEIVA OLIVEIRA DA PAIXAO

Impetrado(s):

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ / EXPRESSO SAO LUIZ LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEM PARECER ESCRITO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1.
Considerando que o processo de origem foi julgado extinto por inexistência de bens penhoráveis, perdeu-se o objeto da decisão impetrada.

2
. A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio.

3. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IRANEIVA OLIVEIRA DA PAIXAO em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que negou o pedido para que fosse desconsiderada a personalidade jurídica da empresa R VIAGENS E TURISMO LTDA.

A medida liminar pleiteada foi indeferida por meio da decisum proferida no ID n. 157848691.

O impetrado prestou as informações ao ID n. 159393194, confirmando o cumprimento da decisão liminar proferida nesse
writ.

Sem parecer do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que houve sentença de extinção da execução nos termos do artigo 53, §4o da Lei 9.099/95.

Considerando a extinção do feito na origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança, tendo em vista que a sentença afasta a possibilidade de revisão de decisão interlocutória proferida, a qual, sequer é teratológica a permitir a impetração.

Bom expor que, a parte Impetrante sequer demonstra os preenchimentos dos requisitos objetivos para que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica de empresa diversa ao da Impetrada.

Isto posto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, em razão da extinção do processo na origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023